Tribunal: TJES
Processo: 0005053-53.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005053-53.2017.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALESSANDRO FIRME

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNICA. NÃO CONFIGURADA. SUSPEIÇÃO DE SERVENTUÁRIOS. PRECLUSÃO. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA EFETIVO PREJUÍZO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Preliminar de nulidade de julgamento por ausência de defesa técnica. A simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade dos atos processuais praticados por serventuários impedidos. Em sede de incidente de suspeição, o vício apontado foi sanado, havendo o reconhecimento do impedimento de serventuários familiares da vítima e, consequentemente, a declaração de nulidade dos atos praticados, sem que restasse demonstrado prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de Inépcia da denúncia. A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
4. No caso dos autos, o marco para a contagem do prazo recursal, de 05 (cinco) dias, consiste na data da última intimação, ocorrida em
26/07/2021
(segunda-feira), conforme certidão constante às fls. 409; 412-414, de modo que, na forma do art. 798, “caput”, §1º e §3º, do Código de Processo Penal, o termo inicial para a sua fluência, será o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
27/07/2021
(terça-feira), findando-se em
02/08/2021
(segunda-feira).
Considerando que o presente recurso foi interposto em
04/10/2021
(fls. 364-407), revela-se, manifestamente, intempestivo.
5. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade de julgamento por ausência de defesa técnica, de nulidade dos atos processuais praticados por serventuários impedidos e de inépcia da denúncia; e acolher a preliminar de intempestividade recursal, arguida pela Assistente de Acusação, em suas contrarrazões, e, por conseguinte, NÃO CONHECER do recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0005053-53.2017.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALESSANDRO FIRME

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA CURTO - ES5441-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALESSANDRO FIRME
, contra a decisão de fls. 349-351, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (fls. 364-407), a Defesa requer o seguinte:
[1]
Preliminarmente: [1.1] a nulidade por ausência de defesa técnica; [1.2] nulidade de atos processuais praticados por serventuários impedidos; [1.3] nulidade de atos processuais praticados por serventuários impedidos;
e
, alternativamente,
[2]
No mérito:
[2.1]
a absolvição e impronúncia, por falta de prova de autoria ou participação e
[2.2]
o decote das qualificadoras imputadas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 12 de outubro de 2016, por volta das 21h00min., em Serra de Cima, Córrego de Boa Esperança, Zona Rural de Nova Venécia - ES, o denunciado, Alessandro Firme, por motivo fútil, efetuou disparos, contra a vítima, Antonio Paulo Firme, surpreendendo-a, mediante emboscada e provocando-lhe as lesões que resultaram na sua morte.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados, levando em consideração a relação de prejudicialidade entre as teses aventadas.

Preliminarmente, pretende a Defesa, o reconhecimento da nulidade do julgamento, pela deficiência da defesa técnica anterior, pois esta não teria explorado todas as teses defensivas possíveis em sua atuação.

No entanto, verifico que o processo tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao recorrente o pleno exercício de defesa, já que possuía defensor constituído, sendo certo que, em momento algum, o réu ficou desassistido.

Pelo contrário, a sua defesa foi realizada de forma satisfatória, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer prejuízo.

Sobre o tema, destaco que, o STJ possui entendimento de que, a simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual, conforme o seguinte julgado:

“[...] 4.
Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante.

5. Ademais, a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pela defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
[...]” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 737.669/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica.

Outrossim, não merece prosperar a alegada nulidade dos atos processuais, praticados por serventuários impedidos, seja por se tratar de matéria, amplamente, debatida na via incidental adequada (autos n.º 0003819-02.2018.8.08.0028), seja pelo saneamento do vício, decorrente do reconhecimento do impedimento dos parentes da vítima, para atuarem na presente demanda, o qual foi, devidamente, reconhecido, culminando na declaração de nulidade dos atos processuais praticados, sem que restasse demonstrado efetivo prejuízo à Defesa.

Por tais razões, impõe-se a rejeição da referida preliminar.

Melhor sorte não vislumbro assistir ao recorrente quanto à alegação de inépcia da denúncia, pois, para fins de preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, é desnecessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta, supostamente, perpetrada, bastando que possibilite a compreensão da conduta denunciada, viabilizando o pleno exercício da defesa, como ocorrido no caso em apreço.

Acrescento que os pormenores do delito, somente, serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos, narrados pelo titular da ação penal pública.

Além disso, a superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia, consoante a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa. [...]
3. Outrossim, "perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório
" [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1238417 RJ 2018/0014013-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Desse modo, também
rejeito
a preliminar de inépcia da peça acusatória.

Por sua vez, em suas contrarrazões (fls. 424-440), a assistente de acusação arguiu a intempestividade recursal e razão lhe assiste, visto que o marco para a contagem do prazo recursal, de 05 (cinco) dias, consiste na data da última intimação, ocorrida em
26/07/2021
(segunda-feira), conforme certidão constante às fls. 409; 412-414, de modo que, na forma do art. 798, “caput”, §1º e §3º, do Código de Processo Penal, o termo inicial para a sua fluência, será o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
27/07/2021
(terça-feira), findando-se em
02/08/2021
(segunda-feira).

Nesse cenário, tendo em vista que o presente recurso foi interposto em
04/10/2021
(fls. 364-407), revela-se, manifestamente, intempestivo, porquanto manejado após o término do prazo legal, previsto no art.
586
do
Código de Processo Penal.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 4236165), acolho a preliminar de intempestividade recursal, arguida pela assistente de acusação, em suas contrarrazões (fls. 424-440) e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do recurso.